Tribunal: STF
Processo: Rcl 72060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO PELA QUAL SE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046) E ADPF Nº 381/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Reframax Engenharia Ltda., contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001088-41.2018.5.17.0003, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 381/DF e no ARE nº 1.121.633/GO (Tema RG nº 1.046).



    2. A parte reclamante narra que “o processo originário versa sobre aplicabilidade de norma coletiva, na qual o juízo de origem invalidou o acordo coletivo firmado entre o sindicato que representa a categoria profissional do Obreiro e a empresa ora RECLAMANTE, em gritante inobservância, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 381 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1121633, na qual firmou-se o tema nº 1046 de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Informa tratar-se, na origem, de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Renato Stein Cunha, em desfavor da reclamante, “na qual afirma que laborava em turnos ininterruptos de revezamento de 4x4 ou 3x3, em jornada de 06:00hs às 18:00hs ou 18:00hs às 06:00hs. Que por ter jornada especial deveria cumprir jornada máxima de seis hora diárias, porém cumpria jornada de doze horas diárias, sendo esta ilegal e superior a jornada estipulada na norma coletiva. Nesse sentido, pleiteia a condenação de horas extras acima da 6ª e 8ª diária trabalhada em decorrência da invalidação do acordo coletivo firmado” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Noticia que a sentença julgou improcedente o pedido, “considerando válida as jornadas cumpridas nas escalas 4x4 ou 3x3, visto que mesmo sendo a jornada realizada de 12 (doze) horas diárias, era respeitado intervalo para refeição e descanso de 2 (duas) horas, bem como era pago adicional de turno, tudo conforme previsão na norma coletiva, não havendo o que se falar em condenação em horas extras.” (e-doc. 1, p. 3). Essa decisão foi mantida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Contudo, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista do obreiro para condenar a empregadora “ao pagamento de horas extras excedentes a 6ª diária e 36ª semanal, em total dissonância com o tema fixado pelo STF” (e-doc. 1, p. 5).



    4. Aponta a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Presidente do TST.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista até o julgamento da presente reclamação constitucional. No mérito, pede o julgamento de procedência do pedido para “cassar a decisão reclamada e determinar nova decisão em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N381, Recurso Extraordinário nº 1121633, Tema Nº1046 de Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, de forma a reconhecer a validade das normas coletivas firmadas;” (e-doc. 1, p. 22). 



    6. Em 05/03/2025, determinei a instrução do feito (e-doc. 39).



    7. O TST prestou informações narrando o trâmite da ação trabalhista, a qual transitou em julgado em 03/10/2024, em razão da ausência de interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 42).



    8. O beneficiário apresentou contestação na qual aponta a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e uso da reclamação como sucedâneo de recurso, uma vez que o recurso extraordinário foi inadmitido por incidência do enunciado nº 281 da Súmula/STF. No mérito, aponta a ausência de estrita aderência ao Tema RG nº 1.046, pois não houve a declaração de nulidade de norma coletiva, mas o reconhecimento do seu descumprimento (e-doc. 43).



    9. O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas supostamente violados (e-doc. 48):



    “Reclamação. Alegada afronta à autoridade das decisões na ADPF 381 e no ARE 1121633/GO (Tema 1046). Turnos ininterruptos de revezamento. Previsão de jornada superior a 8 horas diárias em Acordo Coletivo. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação.”



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar as decisões vinculantes do STF, na ADPF nº 381/DF e no ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). Eis as ementas desses julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. MOTORISTAS PROFISSIONAIS EMPREGADOS. DURAÇÃO DO TRABALHO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.619/2012. AFASTAMENTO DO CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E HORAS TRABALHADAS EM DIAS DE REPOUSO. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À AUTONOMIA NEGOCIAL COLETIVA. GARANTIA DO PATAMAR CIVILIZATÓRIO MÍNIMO. 



    1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada. 



    2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas. 



    3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade, correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros. 



    4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores. 



    5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido.”



    (ADPF nº 381/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 1º/06/2022, p. 28/04/2023)



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.” 



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).



    14. Aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual fora conhecido e provido o recurso de revista interposto pelo ora beneficiário, nos seguintes termos (e-doc. 36):



    “O entendimento alcançado no julgamento do Tema 1.046 do ementário temático de repercussão geral do STF demonstra a relevância que a Constituição Federal atribuiu aos acordos e às convenções coletivas como formas de autocompor os conflitos de natureza trabalhista, prestigiando a autonomia privada da vontade coletiva, bem como a própria liberdade sindical, conforme se encontra estabelecidos nos artigos 7º, VI, XIII, XIV e XXVI, e 8º, III e VI, da Carta Política.



     Todavia, a Excelsa Corte também deixa claro que a despeito da importância conferida aos instrumentos de negociação coletiva, a autocomposição coletiva não pode dispor dos chamados direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis.



    Significa dizer, portanto, que a regra geral estabelecida pelo STF é a da validade das normas coletivas, ainda que limitem ou afastem direitos trabalhistas, com exceção apenas dos já mencionados “direitos absolutamente indisponíveis”, os quais consistem naqueles que se encontram taxativamente elencados como garantias constitucionais fechadas, os previstos nos tratados e convenções internacionais autoaplicáveis, ou que se localizem inventariados no art. 611-B da CLT.



    São direitos de indisponibilidade absoluta, conforme definição do Exmo. Sr. Ministro Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho, LTr, 19ª Edição, São Paulo, 2020, p. 1.710), segundo o princípio da adequação setorial negociada: aqueles que “não podem ser transacionados nem mesmo por negociação sindical coletiva”.



    Segundo o mesmo doutrinador, o patamar civilizatório mínimo, que não pode ser reduzido, se encontra sintetizado em três grandes grupos convergentes de normas trabalhistas heterônomas: “as normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, as ressalvas parciais expressamente feitas pela própria Constituição: art. 7º, VI, XIII e XIV, por exemplo); as normas de tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro (referidas pelo art. 5 º, §§ 2º e 3º, CF/88, já expressando um patamar civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania econômica e social ao indivíduo que labora (preceitos relativos à saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios, em síntese, todos os dispositivos que contenham imperativamente em sua incidência no âmbito do contrato de trabalho)” (in Curso de Direito do Trabalho, LTr, 19ª Edição, São Paulo, 2020, p. 1.710).



    No caso dos autos, discute-se a validade de norma coletiva que possibilitou a extensão da jornada laboral de trabalhador submetido a turnos ininterruptos de revezamento para além de 08 (oito) horas diárias. Diante da previsão do Art. 7º XIV, da Constituição Federal, que estatui que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”, e do Art. 7º, XXVI, que erige ao patamar de direito constitucional dos trabalhadores o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”, consagrou-se na jurisprudência deste TST ser possível a prorrogação da jornada dos trabalhadores submetidos ao regime de turnos ininterruptos de revezamento para além da sexta hora, mediante acordo ou convenção coletiva, desde que respeitado o limite máximo de 08 (oito) horas diárias, o que resta consubstanciado na Súmula 423 deste sodalício, segundo a qual “estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.”.



    No caso dos autos, considerando que a norma coletiva hostilizada permitiu a extensão da jornada dos trabalhadores submetidos a turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas diárias, é patente a invalidade da avença, face a necessidade de obediência a preceitos constitucionais básicos de saúde e segurança do trabalhador, notadamente diante de prorrogação irrazoável de jornada de trabalho especial e exaustiva, em que a alternância habitual de turnos traz substancial prejuízo a saúde mental e corporal, ao ajuste biológico e ao convívio social do trabalhador. (...)”



    15. Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a fundamentação adotada pelo TST para condenar a reclamante ao pagamento das horas extras excedentes a 6ª diária e 36ª semanal e, por conseguinte, invalidar práticas empresariais pactuadas em negociação coletiva, baseou-se na premissa de que as normas relativas à jornada de trabalho constituem matéria de saúde, higiene e segurança do trabalho. Por isso mesmo, o Tribunal as classificou como direitos sociais constitucionalmente garantidos e indisponíveis, com arrimo no art. 7º, inc. XXII, da Constituição Federal ("redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança").



    19. Registro, no ponto, que, muito embora o Órgão reclamado tenha fundamentado seu convencimento na classificação da jornada de trabalho como direito “absolutamente indisponível”, a Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos XIII e XIV, autoriza expressamente que a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento seja objeto de negociação coletiva, evidenciando a vontade do próprio constituinte originário em conferir disponibilidade a esse direito.



    20. Quanto ao mais, impõe registrar que na ADPF nº 381/DF, esta Corte considerou legítima a atuação da Justiça do Trabalho que, na hipótese, realizava uma análise casuística e factual. As decisões analisavam se, naquele caso concreto, o pressuposto do art. 62, inc. I, da CLT (a incompatibilidade de controle de jornada) estava presente. Se as provas demonstrassem que o controle era possível, a norma (legal e convencional) não se aplicava. O STF, portanto, endossou um método de verificação concreta dos pressupostos de fato da norma.



    21. Diferentemente disso, a decisão reclamada adotou método oposto: o acórdão do TST não partiu de uma análise factual para concluir que, naquele caso específico, a jornada de 12 horas teria sido excepcionalmente prejudicial à saúde do reclamante. Pelo contrário, a decisão promoveu uma invalidação abstrata e a priori da cláusula coletiva, sem realizar qualquer verificação quanto aos pressupostos fáticos da negociação. Declarou, assim, que qualquer negociação que ultrapassasse seu entendimento sumulado e, portanto, constitucionalmente indisponível, era inválida por natureza.



    22. Reputo, portanto, que a interpretação dada pelo Tribunal reclamado restringe excessivamente a liberdade transacional, afastando-se do entendimento exarado por esta Corte ao fixar tese no julgamento do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral (ARE nº 1.121.633/GO), ocasião em que se diferenciou o núcleo essencial e inderrogável (direitos da personalidade, salário mínimo, liberdade de associação) das demais normas trabalhistas, as quais são passíveis de "adequação setorial negociada". E mais, afastou-se por completo da metodologia de análise que o STF considerou legítima na ADPF nº 381/DF, pois, enquanto nesta tratou-se da aplicação da norma a partir da realidade dos fatos, na espécie, utilizou-se uma presunção abstrata de invalidade para se sobrepor à realidade negociada pelas partes.



    23. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono o seguinte precedente, proferido em caso análogo ao presente:



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. Paradigma posterior ao ato reclamado. Cabimento da reclamação. Pagamento de hora extra em desconformidade com norma coletiva. Impossibilidade. Tema 1.046 da repercussão geral. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I. Caso em exame



     1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro seja proferido, com observância do entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral e do disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca da matéria. 



    2. O agravante aduz a nulidade da decisão em virtude da falta de citação do beneficiário, a ausência de estrita aderência, a necessidade de reexame fático-probatório e a natureza infraconstitucional da controvérsia. Defende ainda que o paradigma é posterior ao ato reclamado. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade decorrente da ausência de citação do beneficiário; se é possível aplicar entendimento de paradigma proferido em data posterior ao ato reclamado; se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Tema 1.046). 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas. 



    5. A publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. 



    6. No julgamento do Tema 1.046 fixou-se que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    7. Ao assegurar o pagamento de horas extras em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046. 



    IV. Dispositivo



     8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 77.299-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2025, p. 19/09/2025; destaques acrescidos)



    24. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 85.349-AgR/MG, de minha relatoria, j. 24/10/2025, p. 28/10/2025; Rcl nº 86.732-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2025, p. 28/10/2025; Rcl nº 79.450-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/05/2025, p. 15/05/2025.



     



    25.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral) e da ADPF nº 381/DF.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator